Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-69.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006261-69.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO DA CONCEICAO GOMES - CPF: 949.720.523-68 (APELANTE), CLAUDENICE SERAFIM - CPF: 001.690.531-80 (ADVOGADO), NEMUEL DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 915.882.271-20 (APELADO), NEMUEL DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 915.882.271-20 (ADVOGADO), FLAVIO MOREIRA DE MELO - CPF: 906.810.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE ORIENTOU O CLIENTE A DEPOSITAR EM JUÍZO AS PARCELAS DISCUTIDAS DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DAS PARCELAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – SUBJETIVA –TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURADA –
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS –
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do advogado, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB.

Eventual falha na prestação de serviços advocatícios deve ser caracterizada pela ausência de atuação diligente do advogado, fato que não ficou evidente nos autos.

Não restou demonstrado dolo ou culpa do causídico, portanto, ausentes os requisitos que autorizam a reparação civil por danos extrapatrimoniais, não faz jus o autor à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Maurício da Conceição Gomes
.

AÇÃO
:
Ação de Perdas e Danos c/c Restituição de Quantia Paga e Reparação por Danos Morais
que Maurício da Conceição Gomes move em desfavor de
Nemuel dos Santos Pereira.

O autor, aqui apelante, alega que contratou os serviços advocatícios do requerido, apelado, para ajuizamento de uma ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Afirma que na ação revisional foi requerida a tutela de urgência para autorizar o pagamento das parcelas do financiamento através de consignação em pagamento, e nos valores que entendiam devidos, reduzidos os juros, porém foi indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Aduz que mesmo após o indeferimento da liminar, o advogado apelado o orientou a pagar as parcelas do contrato em juízo e em valor menor, conforme cálculo que o próprio advogado fez.

Informa que sofreu busca e apreensão do veículo objeto do contrato, em razão do pagamento indevido das parcelas, o que incorreu em prejuízos de ordem material e moral.

SENTENÇA
(Id. 241182208): julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$3.150,00, com correção monetária pelo INPC da data do desembolso e juros moratórios a contar da data da citação, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Condenou ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma equânime. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

APELO
(Id. 241182210): alega, em síntese, que sofreu constrangimentos e abalos emocionais devido à perda de um bem, porque lutou muito e dispendeu esforços para adquirir seu veículo.

Sustenta que o apelado tem responsabilidade pelas desleais promessas feitas, e por submeter o apelante a um verdadeiro calvário para obter vantagens, porquanto não entregou o serviço pelo qual foi contratado, o que constitui prática desleal e abusiva, desrespeitando direitos básicos e a ética profissional, o que gerou dano moral indenizável.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se preenchidos os requisitos para condenação do requerido, aqui apelado, ao pagamento de indenização por danos morais.

Cuida-se de ação de indenização, em que o autor
alega ter contratado os serviços advocatícios do requerido, apelado, para ajuizamento de uma ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Afirma que foi orientado a pagar as parcelas do contrato em consignação em juízo e em valor menor, conforme cálculo que o próprio advogado fez, mesmo após ter sido indeferido pedido de tutela de urgência que buscava a autorização para pagamento das parcelas com redução dos juros.

Informa que sofreu busca e apreensão do veículo objeto do contrato, em razão do pagamento indevido das parcelas, o que incorreu em prejuízos de ordem material e moral.

Por outro lado, o apelado sustenta que inexiste ato ilícito a configurar a responsabilidade civil, porque o advogado no exercício da advocacia exerce atividade meio e não fim, motivo pelo qual não garantiu o êxito da demanda, mas informou o apelante que dificilmente teria êxito no processo, bem como que seria possível a realização de um acordo com o banco para quitação total do contrato e assim proporcionar a economia pretendida.

Do exame, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios para ajuizamento da ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Além do que, o autor/apelante afirmou que foi orientado pelo requerido/apelado a realizar o depósito das parcelas do financiamento em juízo, com o valor das parcelas após redução dos juros e cálculo do advogado, fato este que não foi contestado pelo apelado.

Pois bem, a responsabilidade civil do advogado, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB. Logo, a responsabilidade do profissional nesse caso será aferida mediante a comprovação de dolo ou culpa.

Assim, a eventual falha na prestação de serviços advocatícios, deve ser caracterizada pela ausência de atuação diligente do advogado, o que pode caracterizar responsabilidade civil pela perda de uma chance, em razão da conduta do profissional, fato que não ficou evidente nos autos.

Por conseguinte, em que pese à orientação dada pelo apelado no sentido de pagar as parcelas do financiamento em juízo, o autor/apelante contribuiu para apreensão do bem alienado fiduciariamente, porquanto após notificado extrajudicialmente para constituição da mora, deixou de procurar alternativas que evitassem a apreensão do veículo.

O dano moral pressupõe a confluência dos seus requisitos, quais sejam, a existência de um dano, no caso o dano moral deve ser comprovado; o nexo causal, ou seja, a ligação entre o dano e determinada pessoa que o tenha causado, e a culpa, isto é, a demonstração de que o ato ou fato causador do dano moral é também imputável a determinada pessoa, que agiu dessa forma por vontade ou por negligência, imperícia ou imprudência.

No caso, não se verifica da análise dos atos do advogado a intenção de causar prejuízos ao autor, ou gerar a busca e apreensão tal como ocorreu, mas apenas de resguardar o pagamento das parcelas em juízo, de modo que, não orientou o cliente agindo com negligência, imperícia ou imprudência.

Desse modo, ausentes os requisitos que autorizam a reparação civil por danos extrapatrimoniais,
não faz jus o autor à indenização por danos morais
.

De modo que,
se não

restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil por danos morais, há que se manter a sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024